Tribunal: TJSP
Processo: 2304791-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Em existindo relação de consumo, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, utilizam-se os critérios da teoria menor, também reflexo do risco empresarial. Art. 28, § 5o, do CDC. Desnecessidade de demonstração de fraude, de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial. Precedentes do STJ e desta Câmara. Inadimplemento da devedora.

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Em existindo relação de consumo, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, utilizam-se os critérios da teoria menor, também reflexo do risco empresarial. Art. 28, § 5o, do CDC. Desnecessidade de demonstração de fraude, de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial. Precedentes do STJ e desta Câmara. Inadimplemento da devedora. Suficiência. Possibilidade de inclusão de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, que foi bem reconhecido, a evidenciar a confusão patrimonial. Precedentes específicos desta Corte. Ampliação da responsabilidade originária autorizada também pela teoria maior. Processamento de recuperação judicial que não impede a ampliação subjetiva da fase executiva. Art. 6o-C da Lei no 11.101/2005 que é aplicável apenas no seu âmbito. Diretriz do intérprete soberano da legislação federal. Decisão mantida. Recurso desprovido.